Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013347-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LARISSA ZEBINE PROFETA VIEIRA - CPF: 062.280.751-01 (ADVOGADO), JANETE PROFETA SANTOS - CPF: 915.550.431-00 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JANETE PROFETA SANTOS
.

AGRAVADO(S):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Janete Profeta Santos contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual se pretende compelir a construtora agravada a realizar reparos imediatos em imóvel residencial, especialmente em razão de infiltração no banheiro, rachaduras, umidade, mofo e alegada recuperação estrutural do teto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar, em sede de tutela de urgência recursal, que a construtora realize reparos imediatos em imóvel no qual se alegam vícios construtivos, antes da formação do contraditório e da produção de prova técnica judicial.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo de Instrumento possui cognição limitada ao exame do acerto da decisão recorrida, não se prestando à antecipação de juízo definitivo
sobre a responsabilidade civil da construtora, sobretudo quando a controvérsia exige apuração técnica sobre a origem, extensão e nexo causal dos vícios apontados.

4.
Embora o laudo técnico particular e as fotografias indiquem patologias no imóvel, tais elementos não bastam, em juízo de cognição sumária, para imputar à agravada a responsabilidade imediata pelos danos alegados, pois a causa de infiltrações, rachaduras e umidade pode depender de perícia judicial e de contraditório efetivo.

5.
A tutela pretendida possui natureza satisfativa, pois antecipa substancialmente o objeto da demanda principal, impondo obrigação de fazer de difícil reversão no plano fático. Essa circunstância recomenda maior cautela na aferição da probabilidade do direito e do perigo de dano.

6.
O lapso temporal entre a imissão da agravante na posse do imóvel, ocorrida em março de 2021, e o ajuizamento da demanda, em fevereiro de 2026, enfraquece a urgência contemporânea alegada, sem prejuízo da regular apuração dos fatos na origem.

7.
A manutenção da decisão agravada preserva o devido processo legal, sem afastar a possibilidade de reavaliação da tutela após a formação do contraditório ou a produção de prova técnica idônea.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em controvérsia sobre vícios construtivos cuja origem, extensão e nexo causal dependem de prova técnica, a existência de laudo particular e registros fotográficos não afasta, por si só, a necessidade de contraditório e dilação probatória.
2
. A ausência de urgência contemporânea e a irreversibilidade prática da medida justificam a manutenção do indeferimento da tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o; CC, art. 618; CDC,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1022461-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por JANETE PROFETA SANTOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 225221644 – autos de origem PJE No 1007240-09.2026.8.11.0041) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela que visava determinar ao Agravado a realização imediata dos reparos no imóvel da agravante, sob os seguintes fundamentos
:

“[...] Trata-se deação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Janete Profeta Santos
em face de
MRV Engenharia e Participações S.A.,
objetivando, em sede de tutela, que a ré seja compelida a realizar, no prazo de 15 dias, os reparos necessários no seu imóvel, especialmente a correção de infiltração no banheiro e a recuperação estrutural do teto, sob pena de multa diária.

Narra a autora que adquiriu da ré, em 05/08/2020, a unidade imobiliária no 102, térreo, bloco 13, do Residencial Chapada dos Pinhais, em Cuiabá/MT, tendo recebido as chaves em 19/03/2021. Sustenta que, pouco tempo após a entrega do imóvel, passaram a surgir diversos vícios construtivos, os quais vêm se agravando com o tempo e comprometendo a segurança e a salubridade do local.

Relata que o imóvel apresenta, entre outros problemas, rachaduras e fissuras no teto da sala e nas paredes do banheiro e da cozinha, infiltração severa no banheiro decorrente de vazamento proveniente do apartamento superior, umidade ascendente nas paredes do apartamento térreo, com formação de
mofo, bem como descolamento das guarnições das portas, evidenciando falhas de acabamento. Afirma que tais irregularidades foram constatadas em laudo técnico elaborado por engenheira civil, o qual concluiu pela existência de vícios construtivos decorrentes de falhas de execução e de impermeabilização da obra.

Aduz que buscou solução administrativa junto à construtora, registrando três chamados para reparo, os quais foram negados, sob a justificativa de expiração do prazo de garantia. Sustenta, contudo, que os vícios se manifestaram dentro do período legal e que a recusa da ré configura descumprimento de sua obrigação de assegurar a solidez e a segurança da construção.

Afirma que a situação atual do imóvel é insustentável, pois as infiltrações e rachaduras geram temor de desabamento e ambiente insalubre, com presença de mofo e umidade, circunstância agravada pelo fato de residir no local com sua filha menor.

A inicial foi instruída com documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A tutela pretendida é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

In
casu
, a pretensão, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1oPara a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2oA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitosfumus boni iurise opericulum in mora.Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

Em que pese a relevância dos fatos narrados na inicial, nessa análise perfunctória, vislumbro ser imprescindível a formação do contraditório. Neste momento, indispensável a dilação probatória a fim de apurar a responsabilidade pelos danos existentes, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, imputar aos réus a culpa pelos danos.

Assim, o indeferimento da tutela antecipada é
medida
que se impõe.

Nesse sentido:

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Inconformismo da parte autora.
Não acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo 300, caput, CPC. Fotografias que não demonstram urgência premente, tampouco a atualidade do alegado vício construtivo. Necessidade de dilação probatória e contraditório. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP; AI 2077364-48.2022.8.26.0000; Ac. 16240608; Ribeirão Preto; Sexta Câmara de Direito Privado;
Rela
Desa Maria do Carmo Honório;
Julg
. 17/11/2022; DJESP 23/11/2022; Pág. 2744)

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. VÍCIO CONSTRUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Em juízo de cognição sumária, a parte autora não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito,
sendo necessária dilação probatória a fim de se instaurar o contraditório ou até mesmo ser realizada possível perícia, se as partes assim entenderem, para que se possa melhor avaliar quais as causas dos danos apontados na inicial.
(TJMS; AI 1412823-16.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 14/12/2020; Pág. 119)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Restando demonstrada a necessidade de maior dilação probatória para a verificação acerca da origem e a extensão dos danos no imóvel, não se deve conceder a tutela de urgência pleiteada para a reparação imediata
dos mesmos
.(TJMG
-Agravo
de Instrumento-
Cv1.0000.19.014815
-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. NECESSIDADE DE REPAROS URGENTES EM IMÓVEL. COMPROVAÇÃO INICIAL. CUSTEIO DE ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO. CABIMENTO. 1. Nos termos da norma do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os pressupostos, a medida deve ser deferida. 2. Comprovada, ao menos incialmente, a necessidade premente de que sejam efetuados reparos no imóvel, em decorrência de vício construtivo, deve ser mantida a decisão que compeliu a construtora a efetuá-los, bem como a custear os
alugueis
da Agravada enquanto durarem os reparos. V. V. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: A probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não evidenciando nos autos os requisitos, essenciais e cumulativos, que legitimam a concessão da tutela provisória de urgência, consistente no pagamento de um aluguel em razão de vícios de construção no imóvel, diante da necessidade de dilação probatória, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. Recurso conhecido e
provido.
(TJMG; AI 0415838-75.2023.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela;
Julg
. 18/07/2023; DJEMG 20/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO 1o GRAU – BAIXA DE HIPOTECA – PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência não prescinde da demonstração cumulada dos dois requisitos constantes do caput do art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É dizer,
se a argumentação contida na exordial e os elementos de prova apresentados não se revelam aptos a convencer o julgador acerca da sua plausibilidade, tampouco da necessidade de proteção imediata do direito almejado, impõe-se o desacolhimento da medida de proteção jurisdicional
.” (N.U 1009744-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020) (Negritei)

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
[...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Consta da petição inicial que a autora adquiriu unidade imobiliária da ré e, após a imissão na posse, passou a enfrentar diversos vícios construtivos, tais como rachaduras, infiltrações, umidade e falhas estruturais, devidamente apontados em laudo técnico pericial, os quais comprometeriam a segurança e a salubridade do imóvel. Aduz que, apesar de ter buscado solução administrativa por diversas vezes, a requerida recusou-se a realizar os reparos sob a alegação de expiração do prazo de garantia.

2.

A parte sustenta que a relação é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da construtora pelos vícios do imóvel, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que os defeitos surgiram dentro do prazo legal de garantia previsto no art. 618 do Código Civil, sendo inaplicável a justificativa da ré quanto à expiração do prazo, além de destacar que o prazo prescricional para pleitear indenização é decenal, conforme entendimento do STJ.

3.

Defende, ainda, a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada pelo laudo técnico e do perigo de dano, consubstanciado no risco à saúde e segurança da autora e de sua filha menor, em razão da infiltração, mofo e possibilidade de agravamento estrutural do imóvel.

4.

Pleiteia, ademais, a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais estimados em R$ 20.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar que a Agravada inicie e conclua, no prazo de 15 (quinze) dias, os reparos necessários no imóvel da autora, especialmente a correção da infiltração no banheiro e a recuperação estrutural do teto, conforme apontado no laudo técnico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmar em definitivo a tutela postulada, com a condenação da parte agravada ao cumprimento da obrigação de fazer, sem prejuízo do ressarcimento dos danos materiais e morais postulados.

A parte recorrida apresentou contraminuta (ID 363953366), na qual rebate as alegações da recorrente, sustentando a ausência de urgência contemporânea, uma vez que a autora reside no imóvel há dois anos, e a fragilidade do laudo unilateral para fins de antecipação de tutela com natureza satisfativa.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JANETE PROFETA SANTOS.

AGRAVADO(S):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JANETE PROFETA SANTOS, contra decisão interlocutória (ID 225221644 – Autos de Origem no 1007240-09.2026.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., sob os seguintes fundamentos:

“[...] Em que pese a relevância dos fatos narrados na inicial, nessa análise perfunctória, vislumbro ser imprescindível a formação do contraditório. Neste momento, indispensável a dilação probatória a fim de apurar a responsabilidade pelos danos existentes, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, imputar aos réus a culpa pelos danos. Assim, o indeferimento da tutela antecipada é
medida
que se impõe. [...] (ID 225221644)”.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os elementos trazidos à inicial, em análise perfunctória, não permitem imputar à ré a responsabilidade imediata pelos danos sem a prévia formação do contraditório e a necessária dilação probatória.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1.
Da
obrigação de fazer e a suficiência das provas juntado aos autos
.

O recorrente sustenta que os laudos e fotos acostados são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço da construtora e a urgência da medida em razão da insalubridade do ambiente.

Pois bem.

No caso em exame,
embora os documentos e o laudo técnico particular (ID 223031947) tragam indícios de patologias no imóvel, não se pode ignorar a complexidade do nexo de causalidade em casos de infiltração. Como bem pontuado na decisão agravada, torna-se temerária a imposição de obrigação de fazer de natureza satisfativa e irreversível (no plano fático) antes que se estabeleça o contraditório.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES E ALAGAMENTOS. UNIDADE HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CONTRADITÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir as agravadas à reparação de vícios construtivos em unidade habitacional do Condomínio Residencial Viver Mais Park, consistentes em infiltrações severas, alagamentos recorrentes e deterioração do piso vinílico, com entrega do imóvel ocorrida em março de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, especialmente a demonstração inequívoca do direito alegado e o perigo de dano, em demanda que versa sobre vícios construtivos em unidade habitacional, quando a matéria controvertida demanda análise técnica especializada para determinação da origem, extensão e responsabilidade pelos defeitos construtivos alegados, além do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por vícios construtivos encontra amparo nos artigos 618 do Código Civil e 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo responsabilidade objetiva dos construtores e incorporadores por defeitos decorrentes da construção durante prazo irredutível de cinco anos.

4. Embora as fotografias e vídeos demonstrem inequivocamente a existência de infiltrações e alagamentos na unidade habitacional, a mera constatação visual destes fenômenos não permite, por si só, a conclusão definitiva sobre sua origem e a definição precisa da responsabilidade técnica, em razão de serem provas unilaterais.

5. A adequada solução da controvérsia exige perícia técnica judicial para identificar com precisão a origem das infiltrações, avaliar se os materiais e técnicas construtivas atendem às normas técnicas aplicáveis, determinar se os problemas decorrem de vícios originários ou fatores supervenientes e estabelecer o nexo causal entre os defeitos e a responsabilidade dos fornecedores.

6. A tutela de urgência de natureza satisfativa, que visa à antecipação integral do objeto da demanda principal, impõe maior cautela na aferição dos requisitos legais, especialmente quando a controvérsia sobre origem, extensão e responsabilidade demanda necessariamente dilação probatória técnica especializada.

7. A ausência de prova técnica produzida sob contraditório inviabiliza a aferição da responsabilidade pelos danos alegados em sede de cognição sumária, sendo necessária instrução probatória adequada para apuração dos fatos e determinação da origem dos vícios construtivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"Em demanda que versa sobre vícios construtivos em unidade habitacional, é incabível a concessão de tutela de urgência de natureza
satisfativa quando ausente prova inequívoca da origem e responsabilidade pelos defeitos alegados, sendo necessária dilação probatória mediante perícia técnica para adequada determinação da extensão dos vícios e definição de responsabilidades
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o; CC, art. 618; CDC,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002948-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025; TJMT, Apelação 1003097-28.2022.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

(N.U 1022461-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (
g.n
.)

Ademais, quanto ao
periculum in mora
, observa-se que a agravante
imitiu-se
na posse do imóvel em março de 2021 (ID 223031945
– autos de origem
), vindo a ajuizar a demanda somente em fevereiro de 2026.
Assim, o lapso temporal considerável entre a ciência dos fatos e o ajuizamento da ação mitiga a urgência alegada.

Além disso, a providência postulada ostenta nítido caráter satisfativo, com potencial de esgotar, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Em hipóteses tais, exige-se demonstração robusta e inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica nesta fase embrionária do processo, sobretudo quando ainda pendente a dilação probatória acerca da origem dos alegados vícios e da extensão da responsabilidade da agravada.

Diante desse contexto,
impõe
-se
a manutenção do indeferimento da tutela provisória, reservando-se a análise aprofundada das questões controvertidas para o momento oportuno, após regular instrução processual.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026